Tribunal: TJMT
Processo: 1024100-82.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024100-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE COLETORES E SELECIONADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA MUTUM - CNPJ: 11.899.555/0001-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CERTEZA E LIQUIDEZ DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela Associação de Coletores e Selecionadores de Materiais Recicláveis de Nova Mutum contra decisão interlocutória que extinguiu parcialmente a execução fiscal, considerando a quitação integral dos créditos consubstanciados nas CDAs nº 20191645875 e 20191711469.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as CDAs que embasam a execução são ineptas, por não atenderem aos requisitos legais de certeza e liquidez; e (ii) se a agravante, por ser associação sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária, afastando a exigibilidade das obrigações acessórias.

III.
Razões de decidir

3. As CDAs contêm todos os elementos exigidos pela legislação (Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º), incluindo a origem e o fundamento legal do crédito. A jurisprudência do STJ admite que a especificidade dos fundamentos não seja excessivamente rigorosa, desde que clara para o devedor.
4. A imunidade tributária alegada pela agravante não afasta a incidência de obrigações acessórias, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 627.051/PE), que determina a manutenção dessas obrigações mesmo para entidades imunes.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A imunidade tributária não desonera a entidade imune do cumprimento das obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária, sendo válidas as CDAs que atendam aos requisitos da Lei 6.830/80."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, "c"; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º; CTN, art. 113, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 627.051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12/11/2014
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento nº 1024100-82.2024.8.11.0000 interposto por
ASSOCIAÇÃO DE COLETORES E SELECIONADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE NOVA MUTUM
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Nova Mutum, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1002185-15.2021.8.11.0086, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que extinguiu parcialmente a ação executiva, considerando a quitação integral dos créditos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa nº 20191645875 e 20191711469 (Id: 235850198).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a petição inicial é inepta por lhe faltar causa de pedir, alegando que as certidões de dívida ativa não possuem fundamentação legal.

Além disso, afirma que possui imunidade tributária, sustentando a inexigibilidade do crédito tributário executado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo a inépcia da petição inicial e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 2358501914).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id: 242124682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DE COLETORES E SELECIONADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE NOVA MUTUM
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte agravante alega que a decisão não considerou a suposta inépcia da inicial, apresentada na exceção de pré-executividade, e não enfrentou adequadamente a questão da imunidade tributária, a qual, segundo a agravante, é aplicável devido à sua natureza jurídica de associação sem fins lucrativos. Conforme alega, a execução fiscal em questão baseia-se em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) emitidas em face da Associação, entretanto, estas não apresentam os requisitos necessários exigidos pela legislação, sendo inválidas.

A Associação requer o reconhecimento da nulidade das CDAs e, por conseguinte, da execução fiscal, reiterando o seu pedido de gratuidade de justiça, com base na sua condição de entidade sem fins lucrativos e na hipossuficiência econômica dos seus membros.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso defende a regularidade das CDAs e a validade da execução fiscal, argumentando que as CDAs atendem aos requisitos legais, especialmente quanto à descrição do fundamento legal da dívida.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Conforme previsto no artigo 330, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, a petição inicial será considerada inepta quando não expor de forma adequada o pedido ou a causa de pedir. Entretanto, no caso dos autos, as CDA’s que instruem a execução fiscal detalham os elementos necessários, como a origem do crédito e a fundamentação legal, ainda que de forma concisa.

Nos termos do artigo 2º, §5º, inciso III, da Lei 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter, entre outros elementos, a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. As CDA’s anexadas aos autos cumprem esses requisitos, não havendo que se falar em inépcia. Além disso, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exigência de especificidade dos fundamentos legais nas CDA’s não deve ser interpretada de forma excessivamente rigorosa, desde que seja possível ao devedor compreender o crédito tributário que lhe é imputado.

Cito:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Desse modo,
não há que se falar em inépcia da petição inicial
.

A parte agravante continua alegando ser entidade imune à tributação, conforme o artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, que prevê imunidade para entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos. Contudo, ainda que goze de imunidade quanto aos impostos, tal prerrogativa
não alcança as obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária
.

Insta salientar que, o crédito executado consiste em ‘Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais’, tratando-se de uma
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
(Id: 58080096 - processo de origem).

O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, no RE 627.051/PE,
decidiu que a imunidade tributária não exime a pessoa jurídica imune do cumprimento de obrigações acessórias
. Nesse julgado, o STF firmou o entendimento de que
a imunidade prevista no artigo 150, VI, "a" da Constituição Federal, não desobriga o sujeito passivo da observância das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, sendo a sua incidência plenamente válida, mesmo para entidades imunes
. No caso em apreço, a imunidade alegada não afasta a exigibilidade de cumprimento de obrigações acessórias, tais como a emissão de notas fiscais e a entrega de declarações, vejamos:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. 1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade econômica. 2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de exclusividade pela ECT. 3. Nos autos do RE nº 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes , ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. 4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. 5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos. 6.
A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária
. 7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas.” (STF - RE: 627051 PE, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/11/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/02/2015) (destaquei)

Portanto, a manutenção de obrigações acessórias em face da agravante, como a emissão de notas fiscais ou a regularização de documentação fiscal, não viola a imunidade constitucional de que esta dispõe, conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CIVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO COMUM – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE
- ICMS - OPERAÇÃO DE COMODATO – NÃO INCIDÊNCIA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – OPERAÇÕES REGULARIZADAS POSTERIORMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A diferença fundamental entre a obrigação tributária principal e a acessória é a natureza da prestação devida ao Estado, uma vez que a principal consubstancia a entrega de dinheiro, enquanto a acessória te natureza prestacional (fazer, não fazer ou tolerar).
A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que a operação seja isenta do tributo, ou a parte não seja contribuinte
. O produto em comodato não constitui fato gerador do ICMS, pois tem natureza diversa da circulação de mercadorias, na medida em que jamais sairão da titularidade da empresa remetente. As operações devidamente regularizadas pela empresa não mais ensejam o direito do Fisco em manter as mercadorias apreendidas.” (TJ-MT 00436429220158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/12/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ZONA FRANCA DE MANAUS – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ICMS PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ART. 85, ANEXO IV, DO RICMS – LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS – DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deferimento do pedido de antecipação da tutela necessária a presença da probabilidade do direito invocado e do periculum in mora, à luz do disposto no artigo 300 do CPC. 2. A alegação de desnecessidade de apresentação da CND, por estar imune à incidência de ICMS, se contrapõe a afirmação da Fazenda Pública de que para fazer jus ao benefício fiscal previsto no artigo 85 do Anexo IV do RICMS indispensável a apresentação da aludida certidão. 3.
Sobre a imunidade tributária, o E. Supremo Tribunal Federal também firmou orientação no sentido de que “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015)
. 4. A apreensão da mercadoria quando apresentado documento fiscal inidôneo visa cessar infração material permanente, o que afasta a alegação de ilegalidade do ato. (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT) 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10216969720208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (UNEMAT) - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA –
RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS, MESMO SE ISENTO OU IMUNE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Em que pese a UNEMAT ser abrangida pela imunidade tributária, tal fato não autoriza a exoneração de suas obrigações acessórias, mormente porque o ente municipal está a realizar tributação sobre a prestadora de serviços que está sujeita à cobrança, cujo crédito, por meio da substituição tributária, deveria ter sido retido e repassado pela UNEMAT, que não o fez
. 2. Sentença reformada, recurso provido.” (TJ-MT 10011304320198110007 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N 1.262/2017 – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, § 2º, X, A, DA CF/88 – NÃO OCORRÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – EFEITO ATIVO RECURSAL NEGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Decreto Estadual n. 1.262/2017 não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo
. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (TJ-MT - AGR: 10060541620228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N 1.262/2017 – REQUISITOS – FETHAB – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, § 2º, X, A, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. SEGUNDO ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DESTINADAS A AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO, PARA FINS DE OBTENÇÃO DE REGIME ESPECIAL EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO, NÃO OFENDEM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 NEM A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. 2.
“O Decreto Estadual n. 1.262/2017 não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo
.” (TJMT, RAIN n. 1012790-21.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021) 3. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“ ( RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018).” (TJ-MT - AC: 10114450920198110015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023) (destaquei)

Diante do exposto, considerando que a decisão agravada se encontra em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória recorrida, que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024